Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022024-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IVANILDA FERNANDES SARAIVA DE MATTOS - CPF: 026.542.411-90 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1022024-82.2024.8.11.0001.

origem: juizado especial da fazenda pública de Cuiabá.

RECORRENTE: IVANILDA FERNANDES SARAIVA DE MATTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMANDA PROPOSTA EM CUIABÁ – DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM COLÍDER

– POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO – INTERPRETAÇÃO DA ADI 5.492 DO STF –
COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 242990199).

2.

Inconformada, a demandante sustenta que o Juízo singular se equivocou ao declarar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, argumentando que a Lei 12.153/09 estabelece a competência absoluta desse juizado no foro onde estiver instalado.

Argumenta, ainda, que o CPC/2015 concede aos servidores públicos o direito de escolher o foro para ajuizar ações, seja o de seu domicílio, o local dos fatos ou a Capital do Estado, e invoca a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 para reforçar essa liberdade de escolha, pugnando pelo provimento do recurso para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a presente ação, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Juízo competente.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo singular consignou que a reclamante concentra seu domicílio (funcional e residencial) na comarca de Colíder, diversa da Capital do Estado de Mato Grosso.

6.

Assim, o magistrado singular entendeu que a demandante não poderia propor a ação na comarca de Cuiabá, uma vez que deveria observar o seu domicílio necessário, declarando a incompetência do JEFAZ de Cuiabá, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

7.

Pois bem, a competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 5.492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro demandado.

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE JACIARA –
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF – ADI 5492 – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta contra o Município de Jaciara/MT, cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência territorial.
2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado
. 3. Se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde o autor reside.
4. A sentença deve ser anulada para afastar a incompetência e determinar o prosseguimento do feito na comarca de origem
. 5. Recurso conhecido e provido
. (N.U 8013861-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

9.

Dessa forma, se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localizada o município do réu, é competente o Juízo tanto da comarca de Colíder quanto o de Cuiabá, ficando a critério da demandante onde propor a demanda.

10.

Assim, assiste razão à recorrente, devendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau ser
anulada, retornando os autos à origem para regular instrução processual.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024